Tribunal: STF
Processo: HC 262805
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Danniel Francisco de Almeida Ferreira em favor de Paulo Diego da Silva Araújo contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.039.265/CE.



    O impetrante narra que o paciente, preso preventivamente e condenado por sentença, foi absolvido no julgamento de apelação em 20.5.2025.



    Afirma que, apesar de haver sido determinada a expedição de alvará de soltura pelo acórdão absolutório (p. 2), e de o recurso especial da acusação haver sido inadmitido (p. 5), até o momento o paciente permanece preso sem título válido.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja imediatamente expedido alvará de soltura do paciente, cassando-se a ordem de custódia emitida na AP 0023344-33.2021.8.06.0001.



    Foi interposto recurso interno contra o ato coator.



    Prestadas informações no eDOC 18.



    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU ABSOLVIDO DAS ACUSAÇÕES. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ´MATÉRIA NÃO ANALISADA NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CARACTERIZADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - Parecer pela denegação do habeas corpus”. (eDOC 22).



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de recurso. Também ponderou o seguinte:



    “Da atenta leitura do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a questão ora trazida no mandamus. Ressalte-se que, tampouco há informações sobre eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelo Parquet, conforme pleiteado pelo órgão acusatório (fl. 175), ou se o paciente se encontra recolhido por outras razões.



    Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. (eDOC 13, p. 4).



    Efetivamente, não houve violação à liberdade do paciente pelo ato coator originário. Aliás, a atuação desta Corte, neste habeas corpus, caracterizaria supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente